Tribunal: CARF
Processo: 17284.721238/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.721238/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
HERSZ ICCHOK GRANDZULDZYCER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
CONHECIMENTO.
REPRESENTAÇÃO
LEGÍTIMA
DO
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para interposição do
recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2015, relativo a glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
O lançamento foi impugnado e a impugnação não foi conhecida por ter sido
apresentada por parte ilegítima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.721238/2018-73
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.721238/2018-73

Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que o signatário da impugnação, na condição de filho e de herdeiro necessário,
detinha poderes para representar o espólio;
b) que o imposto de renda na fonte era de responsabilidade do locatário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
O colegiado a quo não conheceu da impugnação porque foi apresentada por parte
ilegítima. A questão foi veiculada no recurso voluntário, sendo esta a única matéria devolvida,
que passo a apreciar apenas para efeito de conhecimento do apelo.
O recorrente sustentou que, na condição de herdeiro necessário, teria poderes para
apresentar a impugnação, pois, nos termos do inc. II do art. 131 do Código Tributário Nacional,
o sucessor é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus.
A decisão recorrida consignou que a impugnação não poderia ser acatada porque
o signatário, embora filho do falecido, não ostentava a condição de inventariante, como exigido
pelo o inciso VII do art. 75 do Código de Processo Civil de 2015:
Observo que consta da Certidão de óbito de fls.11 a existência de dois filhos
herdeiros e de bens a partilhar. Nesta situação, necessário o Termo de
Compromisso de Inventariante. Se, ainda, inexistente tal Termo, como alega o
signatário, a comprovação poderia ocorrer por outros meios, mediante a
apresentação de qualquer documento constante do processo administrativo que
evidenciasse a inventariança extra-judicial.
De uma forma ou de outra, não vislumbro ser correta a afirmação do signatário,
uma vez que, usualmente, no Cartório onde tramita o inventário, um termo de
inventariante deve ser preliminarmente assinado pela pessoa nomeada. Este
termo de compromisso (termo de inventariança) é sua declaração de
inventariante.
Ademais, desde o atendimento ao termo de Intimação, em 05/12/2018, já se
passaram mais de três meses e o signatário nada trouxe aos autos.
Dispõe o inciso III do art. 131 do Código Tributário Nacional que o espólio é
pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão. Acrescenta o inciso VII do art. 75 do Código de Processo
Civil de 2015 (art 12, V, do CPC/1973), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, que o espólio será representado em juízo, ativa e
passivamente, por seu inventariante. Assim, o falecimento não impede o Fisco de
buscar o crédito tributário, mas quem responde pelas obrigações devidas é seu
espólio, até a data da partilha ou adjudicação e, após, seus sucessores.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.721238/2018-73

(...)
A impugnação apresentada por parte ilegítima não tem o condão de instaurar o
litígio fiscal (art. 14 do Decreto no 70.235/72), não devendo ser conhecida por
esta instância de julgamento, pois a competência das Delegacias de Julgamento
para pronunciar-se acerca das matérias impugnadas pelo sujeito passivo deriva
da regular instauração do contraditório administrativo.
Deste modo, inexistindo nos autos quaisquer documentos que comprovem ser o
Sr. Carlos Grandszuldzycer pessoa com poderes para representar o espólio de
Hersz Icchok Grandszuldzycer perante esta instância administrativa de
julgamento, não pode este órgão conhecer da impugnação administrativa
interposta às fls.3/4, consequentemente, deixando-se de apreciar as razões
invocadas e os documentos anexados pelo interessado ao presente processo.
Não há como reformar a decisão recorrida.
Antes da partilha, é o espólio que responde pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da abertura da sucessão, com determina o inciso III do art. 131 do Código Tributário
Internacional. O inciso IV do art. 134 do mesmo codex estabelece que é o inventariante que
responde pelos tributos devidos pelo espólio.
O Código de Processo Civil, que se invoca subsidiariamente, também é inconteste
ao estabelecer que o espólio se faz representar pelo inventariante, no inciso VII do art. 75
daquele diploma.
O fato de os herdeiros terem optado pelo inventário extrajudicial não exclui a
necessidade de se estabelecer o representante do espólio. O Conselho Nacional de Justiça, ao
disciplinar a aplicação da Lei no 11.441, de 2007, emitiu a Resolução CNJ no 35, de 24 de abril
de 2007,
Art 11. É obrigatória a nomeação de interessado, na escritura pública de
inventário e partilha, para representar o espólio, com poderes de inventariante, no
cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessidade de
seguir a ordem prevista no art. 990 doCódigo de Processo Civil.
Além do mais, o signatário da impugnação foi intimado a apresentar termo de
inventariante. Respondeu, em 12/11/2018, que por lei somente poderá ser emitido ao final do
inventário (grifo do original). Em 05/12/2018, retificou a informação (e-fl. 57) para informar que
o inventário estaria sendo realizado por cartório e se comprometeu a apresentar o documento.
Porém, nada apresentou até o julgamento da impugnação.
No recurso voluntário, que foi interposto em 14/06/2019, o recorrente mais uma
vez disse que apresentaria o documento em momento futuro, mas não se dignou a fazê-lo até a
presente data.
Assim, não apenas está irretocável o acórdão recorrido como, igualmente, não é
possível conhecer do recurso voluntário, pois padece do mesmo vício da impugnação, vício esse
que o contribuinte teve chance de sanar, mas não se dignou a fazê-lo.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.744 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.721238/2018-73

Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital